Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VARA CÍVEL E VARA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXPROPRIAÇÃO DE BENS DA RECUPERANDA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. O Superior tribunal de Justiça firmou posicionamento de que a regra suspensiva do art. 6o, caput e § 4o, da Lei n.o 11.101/05, não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda. Ademais, o procedimento de recuperação judicial já foi extinto por sentença, a qual foi confirmada em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça. Aguarda-se apenas o julgamento de embargos declaratórios, recurso despojado de efeito suspensivo.
2. Em razão do crédito existente, do considerável patrimônio da empresa suscitante e do tempo decorrido desde a condenação, não se mostra justa a postergação da demanda indenizatória até o trânsito em julgado da decisão que julgou encerrada a recuperação judicial.
3. Os atos expropriatórios devem prosseguir perante o Juiz prolator do decisum condenatório.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA DÉCIMA QUARTA CÍVEL DE BRASÍLIA.